Tribunal: TJMT
Processo: 0005269-43.2016.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005269-43.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), THIAGO NUNES PEREIRA (APELADO), AGMO SALOMAO VICENTE DA CUNHA - CPF: 054.885.959-02 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SIMONE APARECIDA FELINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – ENTORPECENTE APREENDIDO CITADO NO LAUDO PRELIMINAR EM QUANTIDADE LIGEIRAMENTE MAIOR DO QUE AQUELA DESCRITA NO LAUDO PERICIAL – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – EVIDENCIADA A INTEGRIDADE DA PROVA – REGRAMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – MATERIALIDADE DELITIVA INTACTA – 2. RECURSO DOS SENTENCIADOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INCONSISTÊNCIA DA TESE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES DA POLÍCIA CIVIL RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE –
3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE MENOR DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – 4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS JÁ CONDENADOS PELA NARCOTRÁFICÂNCIA, TAMBÉM PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – 5. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Se a prova foi produzida antes da alteração normativa que incluiu o art. 158-A no Código de Processo Penal que, por sua vez, trata do regramento sobre a cadeia de custódia probatória no referido
Codex
, é evidente que tal prova não pode ser considerada ilícita pela violação desse dispositivo legal, pois incide, neste caso, o princípio
tempus regit actum
, ainda mais quando é possível concluir, do exame da questionada prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, apesar de se constatar em seu teor alguma informação imprecisa de cunho acessório que não comprometa seu objetivo precípuo.

2.
É imperiosa a manutenção das condenações dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos os policiais civis constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3.

Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa.

4.
A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação aos apelados revela imperiosa a manutenção da sentença vergastada na parte em que os absolveu da prática do delito descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas.

5.
Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Nunes Pereira
e
Agmo Salomão Vicente da Cunha
, bem como pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0005269-43.2016.8.11.0045 – código 129261, condenou os dois primeiros pela prática do delito de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), fixando a pena de cada um em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos; impondo-se consignar, ademais, que,
no mesmo édito judicial, os dois apelantes que recorreram da sentença foram
absolvidos do crime de associação para a prática do tráfico de drogas e os corréus Luciano Mariano da Silva e Simone Aparecida Felinski foram inocentados de todas as condutas que lhe foram imputadas na denúncia.

Thiago e Agmo Salomão, com base nas razões recursais juntadas no ID 74366450, pleiteiam, preliminarmente, a absolvição de ambos com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de reconhecimento da ilicitude da prova acerca da materialidade delitiva, decorrente da quebra da cadeia de custódia descrita no art. 158-A do referido
Codex
; e, no mérito, a absolvição dos dois da prática do delito de tráfico de drogas, diante da insuficiência de provas que justifiquem suas condenações, requerendo, outrossim, a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06
.

O Ministério Público, requer a condenação de Thiago e Agmo Salomão pelo cometimento do crime delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas (ID 74366454), argumentando que “ficou devidamente comprovado, assim como o ânimo associativo dos apelados, vez que estavam imbuídos entre si e ao adolescente Hiago Ribeiro, com um especial fim de agir, qual seja visando a comercialização de drogas, condutas estas que restaram devidamente comprovadas.”
.

Nas contrarrazões encartadas junto aos IDs 74366452 e 74366453 o Ministério Público postula o desprovimento do apelo defensivo; e, por outra vertente, no ID 74366458 Thiago e Agmo Salomão pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 79783499, opinou pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR.

Nulidade de prova por quebra da cadeia de custódia suscitada no apelo defensivo.

Não tem qualquer consistência a tese preliminar de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia suscitada por Thiago e Agmo Salomão, que alegam ser ilícita a prova da materialidade do crime ao argumento de que os quantitativos das drogas apreendidas foram descritos de modo divergente no exame preliminar de constatação (p. 3 e 4 do ID 74358472) – que aponta a existência de 490g (quatrocentos e noventa gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de cocaína – e no Laudo Pericial n. 520.02.04.2016-0830 (ID 74358483 - p. 1 a 4) – que, por sua vez, atestou a existência de 10,25 (dez gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína e 455,9g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e nove decigramas) de maconha.

Isso, porque ambos os laudos atestaram claramente que as substâncias apreendidas são cocaína e maconha, isto é, são drogas de uso proscrito no Brasil e cuja comercialização é vedada pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, situação que evidencia a materialidade desse ilícito.

Ademais, desses documentos elaborados em agosto de 2016, ano em que os fatos aconteceram, é possível extrair tranquilamente quem solicitou o exame, quais são os nomes dos acusados envolvidos e que se trata de documentação vinculada ao Inquérito Policial n. 649/206/DLRV/MT, dentre outras informações; impondo-se destacar, ademais, que no laudo pericial definitivo, tal como no preliminar, uma das substâncias analisadas apresentou até o mesmo resultado negativo para a presença de cocaína, dados, esses, que são mais do que suficientes para conferir confiabilidade à prova, bem assim para rastrear a posse e o manuseio do material apreendido nestes autos, ou seja, o escopo do art. 158-A do Código de Processo Penal foi devidamente atendido, embora esse dispositivo legal tenha sido introduzido no referido
Codex
pela Lei n. 13.964/2019, muitos anos após a data da lavratura dos laudos sob exame.

Nesse particular, cabe registrar ainda, que se a prova foi produzida antes da alteração normativa que incluiu o art. 158-A no Código de Processo Penal que, por sua vez, trata do regramento sobre a cadeia de custódia probatória no referido
Codex
, é evidente que tal prova não pode ser considerada ilícita pela violação desse dispositivo legal, pois incide, neste caso, o princípio
tempus regit actum
, ainda mais quando é possível concluir do exame da questionada prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, apesar de se constatar em seu teor alguma informação imprecisa de cunho acessório que não comprometa seu objetivo precípuo.

Aliás, sobre a temática, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 3. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
4. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA. ACESSO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO FRANQUEADO APÓS A CONCLUSÃO. 6. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. PROCESSO DESMEMBRADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. 7. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 8. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HC 115.439/RR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 9. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO. RÉUS PRESOS HÁ MAIS DE 2 ANOS. CORRÉUS SOLTOS. VERSÕES CONFLITANTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. 10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA RELAXAR A PRISÃO DOS RECORRENTES.

1. "O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância" (AgRg no AREsp n. 340.628/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Dje 4/4/2017). Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2.
Conforme assentado pela Corte local, os institutos processuais são regidos pelo princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2º do CPP, in verbis: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".
Nesse contexto, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época.

3. Ademais,
não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

4. Oportuno destacar, ainda,
que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia de custódia
. No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serve à defesa e à acusação, podendo ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretende fazer.

5. A Corte local assentou que o Magistrado de origem já deu vista dos autos às partes, motivo pelo qual não haveria mais se falar em constrangimento ilegal. Registrou, no mais, que não foi dado acesso antes, em virtude de se tratarem de autos relativos a diligências em andamento e, portanto, ainda não documentadas. Nesse contexto, a mera leitura da Súmula Vinculante 14/STF revela que não houve ofensa ao seu conteúdo, uma vez que "é possível a decretação de sigilo para diligências cautelares em andamento durante o inquérito policial, quando a publicidade do ato possa comprometer a eficácia da medida, em observância ao preceituado na Súmula Vinculante n. 14/STF" (RHC 71.214/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2016).

6. De plano, entendo não ser possível pedir a anulação de ato de um processo em processo diverso. Ademais, além de não se verificar nulidade, observa-se a ausência de prejuízo. Com efeito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde franqueado o contraditório de forma efetiva.

7. Dessarte,
"admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010).

[...]

(STJ, RHC 141.981/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Destacamos

Nesse contexto, a despeito da divergência na quantidade de maconha descrita nos documentos em cotejo, pois no exame preliminar consta cerca de 34g (trinta e quatro gramas) de maconha a mais do que foi descrito no laudo definitivo, tal situação não demonstra, em hipótese alguma, que a prova foi manipulada, alterada ou que a droga periciada não era aquela efetivamente apreendida em poder dos apelantes, de modo que se afigura inviável falar em ilicitude da prova, tampouco em absolvição de Thiago e Agmo Salomão por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Como se isso não bastasse, a diferença de peso em comento foi devidamente justificada na sentença com base nos seguintes fundamentos
per relationem
ora adotados neste voto:

[...] Ademais, a diferença apresentada é justificável.

Ora, o Exame Preliminar de Constatação é realizado pela polícia judiciária civil, subscrito por investigadores de polícia, de forma precária e provisória, para fins exclusivos de lavratura da prisão em flagrante, enquanto que o Laudo Preliminar de Constatação de Drogas é realizado pela POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica, subscrito por perito oficial criminal.

Além do mais, o Exame Preliminar de Constatação utiliza balança marca CAPACITY modelo SF-400, enquanto que o Laudo Preliminar de Constatação de Drogas utiliza balança BEL-MARK M 254A Classe I e MARTE—AD S000 Classe II.

Insta consignar ainda, que a Defesa não demonstrou os efetivos prejuízos sofridos, conforme o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, in verbis: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. [...]

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID 74358469, narra os fatos da seguinte forma:

[...] durante os datas não precisas, mas certo que durante os meses de junho, julho e agosto do corrente ano, nesta urbe, e inclusive no dia 04 de agosto de 2016, por volta das 12h, sob o comando e com auxilio intelectual dos increpados
SIMONE APARECIDA FELINSKI e LUCIANO MARIANO DA SILVA
, os denunciados
AGMO SALOMÃO VICENTE DA CUNHA e THIAGO NUNES PEREIRA
, adquiriram, receberam, transportaram, tiveram em deposito, venderam, trouxeram consigo e entregaram a consumo, drogas, tendo havido a apreensão de 01(uma porção de substancia análoga a maconha , com peso bruto total de 490g ( quatrocentos e noventa gramas) e 03 (três) porções de substancia análoga a cocaína, com peso bruto total de 10g (dez gramas), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal (conforme boletim de ocorrência de fls. 29/30, auto de apreensão de fl. 23, termo de compromisso de fl. 17 e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fls. 17vº/18,).

Narra, também os autos, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados
SIMONE APARECIDA FELINSKI, LUCIANO MARIANO DA SILVA, AGMO SALOMAO VICENTE DA CUNHA e THIAGO NUNES PEREIRA
, associaram-se entre si e ao adolescente Hiago Ribeiro (17 anos) para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas (conforme boletim de ocorrência de fls. 29/30 e termos de depoimentos inclusos).

Segundo restou apurado no caderno investigativo incluso, a partir de informações e diligências investigativas, que os denunciados vinham comercializando drogas nesta urbe, na companhia do adolescente Hiago Ribeiro. Entrementes, a Policia Civil, já estava investigando a prática de crimes de tráfico de droga se de associação ao tráfico pelos denunciados.

No curso da realização de monitoramentos pelos investigadores de polícia, houve a apuração de que a comercialização das drogas e sua entrega a consumo ocorriam nesta urbe, sob comando dos apenados LUCIANO MARIANO e SIMONE APARECIDA, sendo que o denunciado THIAGO e o adolescente Hiago eram os responsáveis por receber, ocultar e fazer a entrega de drogas aos usuários e o increpado AGMO fazia o transporte com sua motocicleta

Destarte, aos 04/08/2016, após recebimento de informações de que os denunciados AGMO e THIAGO estavam na posse de significativa quantia de droga, os investigadores procederam com diligências na residência dos referidos increpados e do adolescente Hiago, local em que, durante as buscas, localizaram as drogas apreendidas, bem como dinheiro em notas miúdas, fator comum na prática de traficância.

Destarte, a grande quantidade de drogas apreendidas, bem como a variedade e as circunstancias do fato, demonstram que as substâncias apreendidas em poder dos increpados e do adolescente Hiago tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes, estando todos associados para a prática da mercancia nesta urbe. [...].

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, de modo que os pleitos absolutórios serão analisados primeiramente; em seguida, o pedido de afastamento da majorante descrita no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, e, por fim, será analisado o pedido de condenação dos apelantes pelo cometimento do delito de associação para o tráfico formulado pelo Ministério Público.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
74358470 – p. 3
); laudo preliminar de constatação (ID
74358472 – p. 3 e 4
); termo de exibição e apreensão (ID
74358472 – p. 11
), boletim de ocorrência (ID
74358473 – p. 6 a 9
); Laudos Periciais n. 520.02.04.2016-0830 (ID

74358483 p. 1 a 4) e n. 3.14.2017.31287-01 (ID 74364978 – p. 1 a 4); bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a atuação de Thiago e Agmo Salomão ficou comprovada no decorrer da instrução processual, conquanto ambos tenham negado a prática do comércio malsão,alegando incongruência no fato de que as mesmas provas constantes nestes autos tenham sido aptas para condená-los e inaptas para imputar idêntica prática delitiva aos “cabeças” das condutas aqui examinadas que teriam sido perpetradas pelos corréus Luciano e Simone, que foram absolvidos.

Todavia, não há incoerência alguma extrair das mesmas provas a certeza da prática delitiva para alguns agentes e a dúvida em relação a outros comparsas, sendo tal situação decorrente do conteúdo da prova examinada pelo julgador que é o destinatário da prova produzida nos autos.

Sendo assim, no caso destes autos, das declarações judiciais dos investigadores de polícia Valdir Braga Martins e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo dessume-se que Thiago e Agmo Salomão foram presos na posse de entorpecentes, diferentemente do que aconteceu em relação aos corréus Simone e Luciano. Isso sem contar que havia informação segura apurada em investigação policial específica em relação à traficância perpetrada pelos apelantes, juntamente com o menor H.R., e sobre o fato de local onde foram detidos ser um ponto de venda de drogas (República Guaíra), destacando que o agente policial Valdir afirmou que os recorrentes ocultavam entorpecentes soterrando-os ou sob o madeiramento do telhado do imóvel e enfatizou tê-los visto vendendo drogas nas diligências de vigilância e monitoramento diuturno que foram realizados no local, sendo que esta última informação foi confirmada no depoimento do investigador Luiz Gustavo (vide depoimentos acessíveis pelos 1º e 2º links lançados na p. 3 do ID 74366464).

Além disso, das declarações judiciais do investigador de polícia Jefferson Lemes Vendramini – que não participou das investigações, mas, apenas das buscas efetivadas no imóvel em comento – infere-se que apesar de as drogas não terem sido apreendidas no interior das quitinetes de Thiago e Agmo Salomão, elas estavam em local contíguo, próximo dos apelantes, isso sem contar que o agente policial Valdir também afirmou que, das investigações, concluiu-se que todas as quitinetes da República Guaira eram controladas pelo mesmo grupo de traficantes integrado pelos citados recorrentes, de modo que a integralidade dos entorpecentes lá encontrados lhes pertenciam.

Para melhor elucidar as assertivas postas nos dois parágrafos anteriores, eis a transcrição de parte dos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia Valdir Braga Martins e Jefferson Lemes Vendramini:

DEPOIMENTO JUDICIAL DE VALDIR BRAGA MARTINS

Promotor:
Como que foi sua atuação Valdir?

Valdir:
Sim, é lá na Rua Guaíra, tinha um conjunto de quitinetes chamado República Guaíra. E lá nessa República Guaíra se instalou vários traficantes e alguns usuários de drogas para a comercialização de drogas. Nós, durante muito tempo de investigação, talvez não neste caso, mas, inclusive, contando com interceptação telefônica, nós descobrimos que
a ré Simone, juntamente com o Luciano Mariano, que aparentavam ser amantes, e estavam também os dois presos naquela ocasião, salvo engano,
o Luciano com certeza, a Simone eu não sei se já havia saído ou não, eles tinham domínio total sabre a traficância praticada por esses traficantes lá na República Guaíra. Essas diligências que contaram com vigilâncias in loco e também com interceptação telefônica elas esclareceram para nós como funcionava o esquema de tráfico. Naquela ocasião, o Luciano ele era faccionado, membro da organização criminosa Comando Vermelho, e ele tinha domínio sobre essa região de Lucas do Rio Verde e algumas cidades aqui do norte, e ele utilizava mulheres, especialmente, e adolescentes, para trazer drogas aqui para a cidade e essa droga era levada lá para a Republica Guaíra, parte dela, parte dela... parte dessa droga era levada para outros Municípios mais distantes: São José do Rio Claro, Tapurah, e era comercializada aqui na nossa cidade. Então, eu só fiz essa introdução para deixar claro que não foi mera suposição, por mera suposição ou investigação sem... que não te deu condição que nós fizemos a prisão dos réus. Na verdade, as prisões dos réus se deu justamente porque tínhamos vastos elementos de provas que confirmavam a participação e associação deles para comercialização de drogas. Resumindo agora relativamente ao fato que está sendo apurado aqui, nós tínhamos, na sequência dessas investigações, feito vigilâncias lá nessa... nesse local de ponto de venda... que tinha ponto de venda de droga, inclusive, já tínhamos feito a apreensão de mais ou menos 40 kg de drogas que interceptavam, que a gente fazia a prisão, a apreensão ali mesmo nessa República Guaíra. Isso consta em alguns processos aqui nessa comarca
e fizemos vídeos anteriores, não sei se tá acostado a esses autos, mas que mostrava a traficância praticada por todos os réus

sob o comando da senhora Simone e do Luciano Mariano da Silva
. Eles conversavam continuamente sobre tratativas de envio de drogas aqui para a nossa cidade e também com os demais corréus,
nós vimos que o réu Agmo Salomão, embora um usuário crônico de pasta base de cocaína, ele acabou sendo cooptado
por essa organização e fazia o transporte de drogas utilizando uma motocicleta que ele possuía e também ele fez ao menos uma viagem para buscar armamento em Nova Olímpia para que fosse praticado roubo aqui nessa cidade, mandado obviamente pela senhorita Simone e pelo Luciano Mariano da Silva. Também descobrimos e
vimos que eles, tanto ele quanto o réu Thiago, tinha papel, lá na República Guaíra, de ocultar as drogas, enterradas e também no madeiramento de cobertura do imóvel, de fazer vigilância no local para evitar e alertar sobre a aproximação da polícia
, haja vista que a gente ia com bastante frequência lá, e ainda assim a traficância continuava, e também tinha o papel de auxiliar na comercialização da droga. O Thiago também usuário de drogas, mas, tanto ele quanta o Agmo Salomão, talvez pela questão do uso de drogas, passaram...
o Thiago até passou a morar na república, o Agmo não morava, mas ficava a tempo todo ali auxiliando na comercialização de drogas, e juntamente com o adolescente Hiago e outros adolescentes que já foram apreendidos em outras ocasiões,
como eu disse por lá foram apreendidos mais ou menos 40 quilos de drogas em várias situações. Para nós era bem claro da polícia né, e recebemos informações inclusive na época do Núcleo de Inteligência lá da cidade de Cuiabá, de que eles possuíam drogas ocultadas lá na República Guaíra, nós já tínhamos flagrado lá anteriormente, no dia anterior a comercialização de drogas, e várias vezes né, isso foi só... essa prisão foi só uma das últimas que ocorreram lá até que a gente conseguisse fechar totalmente o local, é... desestimular os traficantes. Então, diante dessas informações, até tivemos o apoio do grupo de operações especiais da Policia Civil que teve aqui na cidade e nós fizemos uma incursão lá, mas
fizemos a incursão justamente pautados em todas as informações que nós tínhamos, inclusive, no que nós vimos.
E lá nós fizemos a detenção do Agmo, do Thiago, do adolescente Hiago, encontramos mais ou menos 500g de maconha e algumas porções de pasta-base de cocaína. Na época lá era a principal local de traficantes da cidade, era onde 90% dos usuários iam para buscar droga...

[...]

Promotor:
Valdir, nessa república
vocês fizeram campanas, fizeram o monitoramento?

Valdir:

Sim.

Promotor:
Para verificar que tava ocorrendo o tráfico ali né?

Valdir:
Exatamente.

Promotor:

Vocês viram aquela atividade de tráfico?

Valdir:

Sim.

Promotor:
Era inclusive notório na cidade.

Valdir:
Notório.

Promotor:
Nessa campana, nesses monitoramentos, vocês viram o Thiago vendendo drogas ali?

Valdir:

Sim senhor.

Promotor:

E o Agmo também?

Valdir:

Também, também, foi inúmeras horas de vigilância, durante o dia e a noite.

Promotor
:
E o menor também?

Valdir
:
O menor também.

Promotor
: Certo.
E nessas inúmeras oportunidades na campana, viram os três?

Valdir
:
Sim, sim.

Promotor
: Uhum. Entendi. Quem que morava ali era o Agmo né? Ou o Thiago?

Valdir
: O Thiago.

Promotor
: O Thiago passou a morar lá...

Valdir
: Exatamente, o Thiago passou a morar lá.

Promotor
: Mas mesmo assim, o Agmo e o adolescente também ajudavam ele ali? Guardava...

Valdir
: Sim, o adolescente também residia lá, o adolescente também residia lá, e o Agmo a mãe dele morava lá no Parque das Américas, mas ele era praticamente morador da república, ele ficava ali, dormia ali, comia ali.

[...].

Promotor
:
Além do conhecimento dessa estrutura pelas interceptações, também havia por outros meios de provas? Como usuários?

Valdir
: Exatamente, havia. Nós tínhamos informantes, nós tínhamos usuários de drogas, nos tínhamos os moradores ali da vizinhança que não podiam falar, porque temiam a organização e nós tínhamos principalmente o auxílio da inteligência e as vigilâncias qualificadas, que me deram certeza para a gente poder individualizar a conduta dos réus.

[...];

Promotor
: Valdir, retomando lá nas quitinetes. Você lembra onde tava a droga?

Valdir
: Salvo engano, como eu disse a Vossa Excelência, nós tivemos várias apreensões de drogas lá, mas salvo engano, nesse dia, havia drogas escondidas em um corredor, atrás... é... na verdade na porta de duas quitinetes, mas atrás de outras, porque havia quitinetes que tinham portas contrárias, duas quitinetes, uma de fundo para a outra, num desses imóvel né, parede... mesma parede. Então, num beco onde tinha duas quitinetes, havia enterrada parte dessa maconha e também havia enterradas drogas na porta do quarto, não lembro de quem era o quarto, mas e... no telhado dentro da casa, mas no madeiramento de umas quitinetes.
Eram várias quitinetes,

todas as quitinetes eram utilizadas pelo grupo
.

Promotor
: Isso que ia te perguntar, era mais de uma quitinete?

Valdir
:
Era mais de uma quitinete, mas todas..., todas pelo grupo criminoso, todas;

Promotor
:
Inclusive pelo Thiago, pelo Agmo?

Valdir
:
Inclusive pelo Thiago e pelo Agmo.

Promotor:
E pelo adolescente

Valdir:
Exatamente
. [...]

DEPOIMENTO JUDICIAL DE
JEFFERSON LEMES VENDRAMINI

Promotor: (...) o senhor se recorda desses fatos?

Jefferson: Então, eu recordo brevemente...

Promotor: (...) o senhor pode descrever o que aconteceu?

Jefferson: Posso. Que eu recordo da época... na época que eu fazia parte da gerência de operações especiais que é GOE né, daqui da capital, que é responsável por dar apoio ao Estado do Mato Grosso inteiro em operações, e aí foi um apoio que a gente deu durante 10 (dez) dias para a cidade de Lucas do Rio Verde,
então toda a investigação, levantamento... enfim, é da delegacia de lá, com os policiais de lá, e eu fui como apoio operacional, nossa equipe na época, 06 a 08 homens.

Promotor:
Para cumprir mandado, assim?

Jefferson:
Para cumprir mandado. Geralmente apoio para mandado de prisão e busca e apreensão, não participando das investigações.

Promotor: É... E nesse caso o senhor só foi então...

Jefferson:
Só pra...

Promotor:
Efetuar o flagrante?

Jefferson:
Isso. Justamente.

Promotor: E no cumprimento do mandado (incompreensível) alguma droga?"

Jefferson: Sim, sim, o que eu recordo lá.
Se não me engano eram três pessoas né, dois maiores e um menor, achamos aí em torno de meio quilo mais ou menos de maconha, com umas trouxinhas de pasta-base, e era um... não era um condomínio, era um... quitinete.
Um quitinete. Aí dentro das dezenas de... a gente fez na época, nesses 10 dias, uns 30 cumprimentos né, mas que eu lembro desse caso foi isso, a gente entrou nesse... acompanhamos os policiais investigativos até essa residência, esse grupo de quitinete...

Promotor: O senhor lembra quem que era o alvo (incompreensível)?”

Jefferson: Não, o alvo específico eu não... não sei dizer para o senhor. Quem era o alvo...
Tinham três né, que se eu não me engano era o Thiago, o Agmo e o menor que eu não lembro o nome
, mas dizer para o senhor quem era o alvo específico eu não lembro dizer.

Promotor: O menor seria Hiago?

Jefferson: Hiago, isso. Aí eu lembro porque o menor eu lembro muito bem dele, porque o menor na época assumiu que a pasta-base era dele e que ele traficava, ele falou: ‘ – não, esse aqui é meu’, mas a maconha não era, e a maconha foi encontrado junto com os dois maiores. Aí eu lembro muito bem...

Promotor: Era uma casa?

Jefferson: É quitinete... tipo era... eu não lembro se era em 06 ou em 08 quartos, quitinetes.

Promotor: Mas esse menor com os outros dois estavam juntos?

Jefferson: Não. Os dois maiores estavam juntos, o menor num outro quarto, em outro apartamento.

Promotor: Ah, em outro?

Jefferson: É... mas ali nesse bloco né, nesse...

Promotor: Sei, mas o que que a... O senhor disse que o menor assumiu que a cocaína era dele?

Jefferson: Isso, isso, que ele jogou, aí ele falou: ‘- Tá ali’ e a gente foi atrás do muro, agora não lembro se era atrás do muro, eu não lembro se era a maconha que tava debaixo do vaso, ou era a cocaína. Sei que algum a gente achou debaixo do vaso e o outro perto de um muro jogado.

Promotor: O menor estava em uma unidade, uma quitinete?

Jefferson: Isso, separado dos dois.

Promotor: E os dois maiores estavam em outra?

Jefferson: Isso, os dois maiores não estavam nem dentro do apartamento deles, tavam tipo numa... na frente lá, na varanda ali, não sei dizer.

Promotor: Mas viu... eles disseram, eles admitiram que aquele era... aquela unidade, era a que eles habitavam?

Jefferson:
Sim, a gente entrou, aí eles falaram qual era o deles... a gente entrou, fez busca...

Promotor:
A maconha, quase meio quilo de maconha, segundo aqui uns 490g, estava onde? Estava dentro da quitinete?

Jefferson:
Não, tava na frente, junto com os dois, tipo como se fosse, a área da casa.

Promotor:
Ah, ele tava com eles ali então?

Jefferson:
Isso, eles estavam ali do lado próximo, não tava dentro do...

Promotor: Eles admitiram (...)?"

Jefferson: Não, não admitiu ali falar que era deles não, se eu não me engano, um dos dois maiores ficou calado, acho que nem declaração falou nada na época, porque ele é faccionado, ele falou que não queria falar que ia dar problema para ele, mas eu não recordo se eles assumiram.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminar injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida que Thiago e Agmo Salomão praticaram o crime de tráfico de drogas, até por que suas negativas de autoria, por terem ficado isoladas do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostentam força suficiente para rechaçarem as asserções feitas em juízo pelos policiais civis, que realizaram uma investigação detalhada por tempo significativo relativamente ao tráfico de drogas, sendo imperioso ressaltar, outrossim, que nada existe indicando que os citados agentes policiais quisessem, a qualquer custo, incriminar falsamente os apelantes.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do tráfico de drogas imputado Thiago e Agmo Salomão é medida que impõe.

Noutro giro, com relação ao pedido de afastamento da causa de aumento descrita no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06, que foi reconhecida,
in casu
, pelo envolvimento do menor H.R. na prática do crime de tráfico de drogas em apuração nestes autos, a pretensão igualmente não prospera.

E

tal assertiva se impõe, porque das declarações dos policiais civis Valdir e Luiz Gustavo ouvidos em juízo ficou evidenciado de modo indene de dúvidas que as informações colhidas na investigação davam conta que o menor traficava juntamente com Thiago e Agmo Salomão, incidindo, assim, tais apelantes, nas disposições contidas na primeira parte do dispositivo legal citado no parágrafo anterior, não sendo demais repetir que o inimputável H.R. foi visto nas campanas policiais praticando o comércio malsão com os dois imputáveis, de modo que se afigura completamente descabido falar-se, como fizeram

apelantes: que os dois não tinham relação alguma com o adolescente e que eram apenas usuários que compravam droga desse menor em conflito com lei.

Destarte, considerando que no momento da prática do crime, incontroversamente, Thiago e Agmo Salomão estavam na companhia do adolescente H.R., e tendo em vista que a referida majorante incide quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, impõe-se a majoração da pena quando evidenciada a inclusão de menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Não se pode olvidar, por importante, que esta Corte de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “Skunk” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015
).
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP nº 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap 59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).
Destacamos

Por outra vertente, da análise destes autos, verifica-se que a pretensão recursal do Ministério Público objetivando a condenação de Thiago e Agmo Salomão pelo delito de associação para o tráfico também não merece acolhimento, por não ter se configurado, ao longo da instrução processual, a prática do mencionado crime.

Como é cediço, a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

E, na hipótese, é forçoso reconhecer que não há provas capazes de demonstrar que os apelados comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois ambos negaram a prática do citado delito e as provas que deveriam ter aportado aos autos para evidenciar toda a cadeia organizacional da associação para o tráfico de drogas retratada na denúncia não foram apresentadas pelo Ministério Público, por isso a seu próprio pedido foram absolvidos os corréus Luciano e Simone que supostamente encabeçavam tal associação.

Com efeito, as interceptações telefônicas, os tais vídeos e as notícias prestadas por supostos usuários de drogas mencionados pelo investigador de polícia Valdir não foram juntadas nestes autos para evidenciar a participação, neste caso, dos citados corréus que, frise-se não teriam praticado diretamente a traficância no local (República Guaíra), tal como sucedeu com Thiago e Agmo Salomão, pois aqueles coacusados estavam presos, como pode ser inferido da conclusão lançada pelo Mistério Público em sede de memoriais finais, nos seguintes termos:

[...] Em suma, in casu, não há elementos nos autos capazes de indicar que os referidos réus praticaram os crimes descrito na peça exordial, soma-se ainda o fato de que os investigadores de polícia civil
VALDIR BRAGA MARTINS e LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO, ao serem ouvidos em juízo, narraram que somente obtiveram informações da participação dos referidos acusados nos crimes em apuração através de interceptações telefônicas e informantes
.

Ocorre que, a época dos fatos,
ambos os acusados encontravam-se presos, assim há a necessidade da apresentação das interceptações telefônicas para comprovação do envolvimento de ambos, o que não foi realizado.

Deste modo, não existem nos autos elementos de prova adequados para afirmar de modo cabal que referidos acusados tenham participado da execução dos crimes, especialmente considerando a inexistência de outras provas da autoria por parte dos réus mencionados [...].
Destacamos. ID 74364991 – P. 8-9.

Logo, correto o sentenciante quando concluiu que, diante da ausência de juntada das interceptações telefônicas em comento, não havia prova que demonstrasse, insofismavelmente, tanto as condutas atribuídas aos citados corréus absolvidos, quanto as que poderiam incriminar Thiago e Agmo Salomão pelo cometimento do delito de associação para o tráfico, tendo em vista que as práticas delitivas comprovadas nos autos foram suficientes apenas para condená-los pelo delito de tráfico de drogas.

Deveras, retirados os supostos comandantes da associação para o tráfico, toda a comprovação acerca da existência de uma cadeia organizacional criminosa e da divisão de tarefas que lhe era supostamente inerente foi afetada, não havendo elementos de convicção suficientes nestes autos demonstrando que efetivamente Thiago e Agmo Salomão estivessem realizando tal atividade com o menor H.R. com
animus
associativo
permanente e com caráter duradouro
.

Nesse contexto, ainda que esses apelantes estivessem sendo investigados há um bom tempo, tal afirmação isolada não afasta a mera coautoria para dar respaldo à prolação de uma sentença condenatória pelo prática do crime tipificado do art. 35 da Lei n. 11.343/06, notadamente porque, como se sabe, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso destes autos, deve o magistrado decidir em favor dos acusados, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, sobre este assunto, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e
o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

De seu turno, em relação ao assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – PROCEDÊNCIA –NÃO EVIDENCIADA A ATUAÇÃO DA RÉ COM O OUTRO ACUSADO EM “SOCIETAS SCELERIS” –
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA COMINADA (2/3) – PARCIAL CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – ACUSADA PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E NEM INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DA REDUTORA EM PATAMAR ABAIXO DO MÁXIMO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – “(...) A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONSTITUI ELEMENTO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06), BEM COMO PARA OBSTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CÓDIGO PENAL). PRECEDENTES. (...)” (HC 312460/SP. SEXTA TURMA. JULGAMENTO: 15/10/2015. DJE 10/11/2015) – READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA E ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impõe a absolvição da acusada pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas
.

Nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida – 237,79kg de maconha – trouxe maior reprovabilidade à conduta da ré, razão pela qual a pena-base deve ser estabelecida acima do mínimo legal. Todavia, restando demonstrada a fixação da sanção basilar de forma desproporcional, o seu redimensionamento é medida imperiosa, bem como a pena pecuniária imposta que fora de forma excessiva e desarrazoada.

Na hipótese, constatado que a recorrente não é reincidente, tampouco possui maus antecedentes, bem como não há demonstração cabal de que ela se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa, restando demonstrado no conjunto probatório que a participação no delito de tráfico de entorpecentes foi fato isolado em sua vida, adequado o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias do caso em concreto aliada a quantidade da substância ilícita apreendida podem interferir na escolha no percentual de redução da aludida causa de diminuição, sendo necessária no caso concreto, a aplicação no patamar mínimo (1/6), em face da expressiva quantidade de droga.

Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário, à luz do disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal. No caso, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Apelo parcialmente provido.
(TJMT - Ap 141153/2015, Desembargador Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
aos recursos interpostos por
Thiago Nunes Pereira
e
Agmo Salomão Vicente da Cunha
, bem como pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021